Tribunal: TJSP
Processo: 1039659-04.2021.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais. Sentença de procedência. Insurgência do Banco réu.

INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. Perícia que é providência inócua. Juiz que é o destinatário da prova. Possibilidade de indeferimento de dilação inútil. Princípio do convencimento motivado ou persuasão racional. Elementos suficientes para o deslinde. Arts. 370, p.ú., e 371,

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais. Sentença de procedência. Insurgência do Banco réu.

INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. Perícia que é providência inócua. Juiz que é o destinatário da prova. Possibilidade de indeferimento de dilação inútil. Princípio do convencimento motivado ou persuasão racional. Elementos suficientes para o deslinde. Arts. 370, p.ú., e 371, ambos do Código de Processo Civil.

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TRANSAÇÕES IMPUGNADAS PELA CLIENTE. Inobservância da segurança necessária. Alegações de uso de cartão físico e senha derruídas pelas provas dos autos. Banco réu que não se desincumbiu do ônus (CPC, art. 373, II e CDC, art. 6o, VIII) de provar que a parte autora foi negligente com seus dados. Transações que, à luz das provas produzidas nos autos, revelam-se sobremaneira discrepantes do perfil. Precedentes. Fortuito interno reconhecido. Responsabilidade objetiva (CDC, art. 14, § 1o e súmula 479 do c. STJ). Risco da atividade (art. 927, p.ú., do Código Civil).

DANO MATERIAL (TRANSAÇÕES IMPUGNADAS). Comprovação por meio de apresentação de extratos. Transações realizadas por terceiros que resultaram em desfalque líquido e certo. Prejuízos objetivos indiscutíveis. Responsabilidade civil da instituição financeira. Dever de indenizar corretamente reconhecido.

DANOS MORAIS. Não ocorrência. Necessidade de prova concreta do dano, na esteira do entendimento do c. STJ (Recurso Especial 1.637.629/PE). Pessoa jurídica que não demonstrou violação à sua honra objetiva, que compreende sua reputação, seu bom nome e sua fama perante a sociedade e meio profissional. Ausência de excepcionalidade que justifique a indenização por prejuízos subjetivos. Precedentes desta Colenda Câmara.

Sentença reformada para afastar o reconhecimento de dano moral indenizável e, por consequência, estabelecer a sucumbência recíproca.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.